Tribunal: TJPA
Processo: 0021412-78.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021412-78.2009.8.14.0301

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APRESENTAÇÃO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR. ORDEM CONCEDIDA. EFEITO PATRIMONIAL PRETÉRITO. COBRANÇA PELA VIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação nos termos do voto da Relatora. 37ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 07.11.2022 a 16.11.2022.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0021412-78.2009.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: RONALDO MONTE PINHEIRO

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA: SILVIO BRABO

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN

PROCURADOR AUTÁRQUICO: MARLENILSON LUIZ MIRANDA (OAB/PA 11.484)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que concedeu parcialmente a segurança ao impetrante, para declarar nula a exigência de apresentação de CNH definitiva, devendo ser aceita a Permissão quando da posse no cargo de Vistoriador do DETRAN/PA, todavia, rejeitando a pretensão relativamente ao pagamento das verbas remuneratórias desde a impetração.

O
Parquet,
em síntese, aduziu que a segurança deveria ter sido integralmente concedida, visto que o impetrante pleiteou o pagamento de verbas remuneratórias a contar da data da impetração.

Recurso tempestivo recebido no duplo efeito. Apesar de intimados os apelados não apresentaram contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça ratificou o apelo interposto.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade.

De início, não conheço do Agravo Retido tirado contra decisão que antecipou os efeitos da tutela, porquanto não reiterado face a ausência de apelo do DETRAN/PA (art. 523 do CPC/73).

Quanto ao mérito, é importante observar que o caso concreto não versa sobre reintegração de servidor público.

Em verdade se trata de candidato aprovado em concurso público que ao apresentar os documentos exigidos pelo edital visando posse teve recusada sua Permissão Para Dirigir (CNH provisória ou PPD), sob alegação de que a mesma não era o documento elencado pela norma de regência (CNH definitiva).

Perceba-se, a propósito de esclarecimento, que a liminar restou deferida para compelir a autoridade coatora a aceitar a PPD do impetrante viabilizando sua posse no cargo público.

A partir de então não há nestes autos qualquer petição do impetrante alegando que a despeito da liminar deferida não fora empossado, muito menos que lhe não estava percebendo a correspondente remuneração.

Presente esta moldura fática é de se concluir que não merece reparo a sentença, devendo eventual pretensão de cobrança (período pretérito) ser reclamado na esfera administrativa ou judicial, aliás contra o que sequer houve recurso pelo maior interessado (o impetrante).

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso interposto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/11/2022